Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706724-13.2024.8.07.0019 RECORRENTE: M. L. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILDO GOMES BARBOSA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DESPACHO Tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado no ID 72400325, retifique-se a autuação para constar como patrono da recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A o advogado Marcelo Gaido Ferreira, OAB/SP 208.418. Republique-se a determinação constante da certidão de ID 72738828 (intimação para contrarrazões ao recurso especial) no tocante à recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, dessa vez em nome do novo causídico. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002